Tribunal: TJMT
Processo: 0000707-73.2014.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000707-73.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (APELADO), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2º VOGAL". (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada), Desa. Maria Erotides Kneip (convocada).)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BURACO NA VIA - FALTA DE SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA – CULPA - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Incumbe à Administração Pública Estadual, em sua atividade normal, o dever de zelar pela segurança e proteção dos cidadãos, incluindo aqui a conservação e a segurança das vias públicas. Constatada, assim, a falta de sinalização em via pública e a inércia do Estado no sentido de sanar o problema, tem este o dever de indenizar o cidadão que se acidenta em decorrência da má conservação da pista.

II - Não estando evidente que o ato ilícito praticado pelo Estado enseja a ocorrência do dano moral, mas apenas acarreta aborrecimentos, transtornos e dissabores toleráveis, que não ultrapassam a esfera do admissível, é inexistente o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrente de Acidente de Trânsito nº 0000707-73.2014.8.11.0008, ajuizada por
João Neves de Oliveira
, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o apelante a restituir ao autor o montante de R$ 31.672,50 (trinta e um mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), despendido para reparo do veículo sinistrado, e indenizá-lo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como reparação ao abalo moral suportado, acrescidos de juros de 1% (um por cento) contados da data do evento danoso.

Irresignado, sustenta o apelante, em síntese, que
“o Estado somente tem o dever de reparar o dano resultante da responsabilidade objetiva, assim mesmo em determinada hipótese a responsabilidade é mitigada ou excluída, como é o presente caso”,
pois o dano foi causado pela própria vítima. (id 8295003)

Afirma ainda que
“no que tange ao dano moral, deve ater-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à realidade social do Estado, que se esforça para conservar uma arrecadação positiva e atender os serviços pelos quais é responsável”,
assim,
“a condenação em R$10.000,00 é exorbitante, estando divorciado da legislação e jurisprudência pátria, que em casos mais graves, com morte, tem fixado a quantia em patamares bem mais baixos”.

(id 8295003)

Ao final, requer que
“até que o STF module os efeitos da decisão, deve ser aplicada a sistemática anterior ao julgamento da ADI 4357, coma fixação dos juros de more e da correção monetária na forma do art. 1°-F do Lei n. 9.494/97”.
(id 8295003)

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença com a total improcedência do pedido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 8295005 e 8295022).

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, deixou de emitir opinião por entender que não envolve interesse público na presente demanda (id. 10274968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que, nos autos da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o apelante a restituir ao autor o montante de R$ 31.672,50 (trinta e um mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), despendido para reparo do veículo sinistrado, e indenizá-lo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como reparação ao abalo moral suportado, acrescidos de juros de 1% (um por cento) contados da data do evento danoso.

Pois bem.

A responsabilidade civil do Estado por consequência de sua omissão não está atrelada à teoria do risco administrativo, que se fundamenta na responsabilidade objetiva, pois o dano não é consequência de ato comissivo de um de seus agentes, como previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, mas de omissão ou ineficiência da administração pública em evitar evento danoso que, se algo tivesse realizado nesse sentido, poderia prevenir.

José dos Santos Carvalho Filho leciona nesse sentido:

“(...) quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos. A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa. A culpa origina-se, na espécie, do descumprimento do dever legal, atribuído ao Poder Público, de impedir a consumação do dano. Resulta, por conseguinte, que, nas omissões estatais, a teoria da responsabilidade objetiva não tem perfeita aplicabilidade, como ocorre nas condutas comissivas (...) Não obstante, o art. 43, do Código Civil, que, como vimos, se dirige às pessoas jurídicas de direito público, não inclui em seu conteúdo a conduta omissiva do Estado, o mesmo, aliás não ocorrendo com o art. 37, §6º, da CF (...)”
(in Manual de Direito Administrativo, 27ª edição, Editora Atlas, 2014, p. 571/572)

Nesse contexto, sabe-se que a administração, em seu dever de manter as vias públicas em condições seguras de utilização pelos usuários, possui a obrigação de sinalizá-las e advertir eventual perigo iminente no local, de modo a assegurar o tráfego seguro.

No caso dos autos, o apelado, no dia 30/01/2014, trafegava pela rodovia estadual MT 240, quando, na altura do KM 27, nas imediações do Município de Alto Paraguai, sofreu acidente automobilístico, causado pela má conservação da pista de rolamento, pois, em razão de um buraco ali existente, não sinalizado, dois pneus de seu veículo estouraram, ocasionando o capotamento e a consequente perda total do bem.

Ante essa moldura, verifica-se que a administração omitiu-se do dever de sinalizar, permitindo que o apelado se precipitasse sob o obstáculo, experimentando as consequências decorrentes do acidente, donde resulta a obrigação de a administração compor os danos que emergiram do ocorrido, pois presente a conduta pública omissiva, dolosa ou culposa, o dano e o nexo de causalidade do agente.

Logo, na hipótese dos autos a conduta omissiva está assentada, diante da falta de sinalização e comprovação da má conservação da rodovia através da Nota Técnica nº 98476/2016, encartada pelo próprio apelante à fl. 109v (id. 8294969).

Ademais, comprovado dano resultante da falta de sinalização da via, o nexo de causalidade é patente, visto que ocasionou a perda total do bem (Toyota Corolla GLI, FLEX, ano 2013, modelo 2014, cor preta, placa OBN-6958, RENAVAM 598910832), gerando o dever de indenizar.

O mesmo posicionamento é perfilhado por esta Corte de justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE MOTOCICLISTA EM RAZÃO DE BURACO ABERTO EM VIA PÚBLICA DESPROVIDO DE SINALIZAÇÃO. A responsabilidade do Município é objetiva, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, tendo em vista a sua condição de ente público, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, somente podendo ser elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu. Caso em que a autora sofreu queda com sua motocicleta em virtude de buraco existente na via pública sem qualquer sinalização. Responsabilidade da municipalidade reconhecida, já que possui a obrigação de fiscalizar, manutenir e sinalizar a via pública, primando pela segurança dos usuários a rua. Culpa exclusiva ou concorrente da vítima não comprovada. Devida indenização pelos danos morais advindos da violação da integridade física da autora, que, em razão da queda, sofreu contusões e escoriações pelo corpo. Ônus da sucumbência readequado, em conformidade com o decaimento dos litigantes. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROVIDA. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação Cível Nº 70038842910, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Julgado em 06/07/2011).

Não há dúvida de que, se tratando de via pública, imprescindível era que o apelante tivesse fiscalizado, manutenido e sinalizado a mesma, primando pela segurança dos usuários da rodovia, de maneira que, desrespeitados tais deveres, deve responder pelos prejuízos causados.

De todo o exposto, concluo que, comprovado o dano, o nexo de causalidade e a omissão do apelante, que não manteve a via pública em condições adequadas para o uso, configurado está o dever de indenizar àqueles que foram atingidos pelo fato (apelado).

Por outro lado, quanto à configuração do dano moral, cabe transcrever a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“(...) só pode ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Logo, não é qualquer dano capaz de configurar prejuízo moral, mas apenas aquele que cause situação aflitiva significativa, sendo que meros dissabores diários não têm o condão de impor a fixação de indenização a esse título.

No caso em tela, os transtornos advindos do acidente de trânsito no qual se envolveu o autor, ora apelado, não me afiguram suficientes para caracterizar prejuízo moral indenizável, já que não demonstrou efetiva violação aos atributos da personalidade em decorrência do evento danoso.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO — DANO MORAL IN RE IPSA — AUSÊNCIA DE VÍTIMAS — NÃO CONFIGURAÇÃO — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.DESPESA COM CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR — NÃO COMPROVAÇÃO — PAGAMENTO PELO ESTADO — INADMISSIBILIDADE.A simples ocorrência de acidente de trânsito não configura dano in re ipsa. Por outro lado, a caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. À míngua de prova de despesa com conserto do veículo automotor decorrente do evento, não é devido o pagamento pelo Estado. Recurso provido”.
(N.U 0007616-71.2010.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Com essas considerações, dou parcial provimento ao apelo para excluir a condenação do apelante em danos morais, bem como para que, na condenação por dano material, sejam estabelecidos os índices de correção decididos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ºVOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC, para condenar o Estado de Mato Grosso a restituir ao autor o montante de R$31.672,50 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), despendido para reparo do veículo sinistrado e indenizar o requerente no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), como reparação ao abalo moral suportado pelo requerente, ambos os valores acrescidos de juros de 1% contado da data do evento danoso, e correção monetária desde a citação.

Por fim, condeno o requerido ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Atualização monetária pelo índice IPCA-E, e juros moratórios pelo índice de remuneração da poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, para débitos de natureza não tributária, como no caso em apreço.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 8294999, fls. 5/6).

Esta é a causa de pedir, em sentido lato:

[...] Aos 30 de janeiro de 2014, o Autor dirigia-se de Barra do Bugres/MT para Sinop/MT, a trabalho, conduzindo o veículo supracitado, ocasião em que era acompanhado pelo Sr. Isaac França.

Trafegavam pela Rodovia Senador Roberto Campos – MT 240, no trecho que liga as cidades de Nortelândia/MT à Diamantino/MT, no KM 27, a cerca de 7 quilômetros da entrada para o Município de Alto Paraguai/MT, quando por volta das 9:30 horas, ao tentar desviar-se de um buraco na pista, terminou passando sobre o mesmo, ocasião em que perdeu o controle da direção capotando o veículo algumas vezes ladeira abaixo.

[...]

Após o sinistro, o Autor acionou a Polícia Militar que o acompanhou até o local do acidente e confeccionou o BO (doc. 13). Do mesmo modo, acionou-se a empresa de guincho – Guincho Maia Ltda EPP. [...], de propriedade Paulo Sérgio Maia, que conduziu o veículo sinistrado do local do acidente até o Município de Barra do Bugres cobrando pelo trabalho o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais – doc. 14).

Depois do acidente, constatou-se que os dois pneus do lado direito do veículo que entraram em choque com o buraco na pista furaram, sendo que os outros dois pneus permaneceram em perfeito estado, conforme fotos (doc. 15 – CD pasta 1).

Explica-se que
o acidente ocorreu porque haviam (
sic
) dois buracos na pista, sendo o primeiro visível e o segundo camuflado, de modo que ao desviar-se do primeiro, o Autor terminou caindo no segundo
conforme fotos anexas (CD pasta 2).

Constatou-se também que
não havia sinalização na pista indicando buracos na mesma no local específico do acidente
(CD pasta 3).

Ocorreu que por dificuldades financeiras, o Autor ainda não havia feito seguro do veículo que, uma vez sinistrado (CD vídeo), segundo profissionais da área, deu perda total, ou no mínimo custará o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para ser consertado (doc. 16).

Por não ter condições de pagar o conserto, e muito menos de financiar outro carro, o Autor encontra-se prejudicado para seu labor diário por culpa do Requerido, de modo que não lhe resta alternativa exceto valer-se da prestação jurisdicional a fim de ver garantido seu direito. [...]. (petição inicial, Id. 8294927, fls. 5 e Id. 8294928, fls. 1). [sem negrito no original]

Imputa-se ao apelante a omissão consistente na não sinalização da existência de buraco na via pública, daí decorre a necessidade de se pontuar que, no caso, a responsabilidade civil do poder público tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

De fato, a responsabilidade civil da Administração tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre a omissão na prestação do serviço e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa, visto que o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29ª Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

[...] A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

Nesse contexto, exige-se, em primeiro plano, a prova da existência do nexo de causalidade entre a alegada omissão da Administração e o evento danoso. Não basta afirmar a omissão estatal, há de ficar provado que da conduta omissiva decorreu o acidente.

[...] Para a constatação da existência da responsabilidade estatal por omissão, é necessário que sejam verificados: o dano; o nexo causal entre a lesão e a conduta estatal; a omissão do Poder Público; e o descumprimento de um dever legal originado a partir de um comportamento omissivo. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1281555/MG, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2014).

Quanto ao nexo de causalidade, competia ao apelado demonstrar concretamente, que a falta de sinalização da existência de buraco na via pública

tenha sido a causa do acidente, isto é, que caso existente a sinalização do local, aquele não se teria verificado. Aqui, para a constatação do nexo de causalidade teria o apelado de demonstrar, em concreto, no plano naturalístico e, em abstrato, segundo as regras de experiência comum, que a causa adequada para a produção dos danos sofridos pelo seu veículo foi justamente a falta de sinalização da existência de buraco na rodovia.

Cuida-se da teoria da causalidade adequada, na sua formulação negativa, de acordo com a qual, para que um fato seja causa de um dano é necessário, por um lado, que no plano naturalístico, ele seja condição sem a qual o dano não se teria verificado e, por outro, que ele, em abstrato ou em geral, seja causa adequada desse dano, segundo as regras de experiência comum.

Contudo, o apelado não informou sequer qual a velocidade desenvolvida por ele, as condições do veículo, se se tratava de primeira vez que aquele trafegava por aquela rodovia etc. Não se evidencia o nexo de causalidade, a alegação de que, por não estar o local sinalizado, ocorreu o acidente. A falta de sinalização nas rodovias, em abstrato, não é eficiente de todo e qualquer acidente automobilístico.

É insuficiente para evidenciar o nexo de causalidade alegar que “
o acidente ocorreu porque haviam
(
sic
)
dois buracos na pista, sendo o primeiro visível e o segundo camuflado, de modo que ao desviar-se do primeiro, o Autor terminou caindo no segundo
” (inicial, Id. 8294927, fls. 5); porque, nas fotografias juntadas (relatório de mídias, Id. 8295025, fls. 2), não é possível constatar que o segundo buraco estaria
camuflado
, pelo contrário, estava
visível
como o primeiro.

Ademais, constata-se que, ao examinar as referidas fotografias, o primeiro buraco estava no meio da pista de rolamento, razão pela qual não haveria necessidade de “
desviar-se do primeiro
”.

Dessa forma, na ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e a omissão da Administração, a improcedência dos pedidos se impõe.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE JANEIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO 2º. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na ação de reparação de danos decorrentes de acidente ajuizada por João Neves de Oliveira, o que fez para condenar o Apelante a restituir ao autor o valor de R$ 31.672,50 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), despendido para reparo do veículo sinistrado, bem como para indenizá-lo pelo abalo moral no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao analisar o recurso a douta Relatora deu parcial provimento apenas para excluir da condenação a indenização por danos morais.

Por sua vez, o eminente 2º vogal proveu o recurso na sua integralidade para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Em razão da divergência instaurada pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Pois bem.
É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, o preceito acima abarca somente as ações dos agentes estatais, conforme se denota da expressão
“(...) pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros (...)”
.

A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado, bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano.

A respeito do tema Maria Sylvia Zanella Di Pietro elucida:

“a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); é a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como é o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado responderá se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inércia, a falha na prestação do serviço público.”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14ª ed., p.531)

A omissão apta a gerar obrigação de indenizar, por ser considerada a causa do dano, é aquela que se identifica com uma falha especifica de atuação da Administração Pública.

Em conclusão, só será a omissão causadora do dano se o Estado poderia ter agido para evitar o dano e não o fez ou se a realização da ação omitida teria força de evitar o dano causado.

De acordo com a preambular da ação indenizatória o autor narrou que no dia 30/01/2014 ao trafegar pela Rodovia Senador Roberto Campos- MT 240, no trecho que liga as cidades de Nortelândia à Diamantino, no KM 27, ao tentar desviar de um buraco na pista, acabou passando por outro, ocasião em que perdeu o controle da direção capotando o veículo várias vezes ladeira abaixo.

Das provas colacionadas ao feito, observa-se pelas fotografias constantes no ID n. 8295025 que o trecho anterior ao local do acidente se encontrava com asfalto em bom estado de conservação e, de repente, logo a frente aparece inúmeros buracos na pista, uns menores e dois outros maiores, lugar este que se deu o sinistro.

De igual modo, ao prestar depoimento em juízo a testemunha FRANCISCO GUARNIERI DE LIMA, detalhou que estava passando pela rodovia estadual minutos após a ocorrência do acidente e prestou socorro para a vítima Isaac França, bem como relatou que a estrada estava com trechos praticamente intransitáveis.

A testemunha ISAAC FRANÇA por sua vez, narrou que se encontrava dentro do veículo sinistrado juntamente com o Apelado e corroborou as alegações acerca do estado da pista e que apesar de toda cautela não foi possível evitar o infortúnio.

Evidente, dessa maneira que, a responsabilidade objetiva por omissão do ente público, uma vez que não teve a diligência necessária para manter a rodovia em condições mínimas necessárias para o tráfego dos veículos.

Acrescento que não há prova concreta quanto à velocidade em que o Apelado trafegava ou a permitida na via, não sendo possível a arguição de culpa da vítima nesse sentido.

Além disso, conforme documentos juntados na ação, tratava-se de veículo novo, recém adquirido, com apenas uma parcela do financiamento quitado, afastando assim também possível alegação de defeitos neste.

Nessa linha, ficou configurado o nexo de causalidade entre a omissão do ente estatal e o dano sofrido pela parte autora, o que enseja o dever de indenizar.

No tocante ao alegado dano moral, pactuo do entendimento da relatora no sentido de inexistência destes, visto que apesar da situação aflitiva ao qual foi vítima, não ficou comprovado efetiva violação aos atributos da personalidade em decorrência do evento danoso.

Posto isso, acompanho na íntegra o voto da Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, pedindo vênia ao 2º Vogal Desembargador Luiz Carlos da Costa.

É como voto.

EM 21 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO DO DIA 10 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. JOÃO NEVES DE OLIVEIRA – OAB/MT 15311-O (EM CAUDA PRÓPRIA)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo Código de Processo Civil, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Conforme descrito pela Eminente Relatora, a Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, trata o feito de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrente de Acidente de Trânsito n. 0000707-73.2014.8.11.0008, ajuizada por João Neves de Oliveira, julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Apelante no pagamento do montante de R$ 31.672,50 (trinta e um mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao reparo do veículo do Apelado, bem como na indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consistente no dano moral.

Denota-se dos autos que a parte Autora, ora Apelada, manejou a sobredita ação com a finalidade de impor ao Apelante a obrigação em indenizá-lo nos danos materiais e morais sofridos, porque, segundo narrou na petição inicial, no dia 30/01/2014, trafegava pela rodovia estadual MT 240, quando, na altura do KM 27, nas imediações da entrada para o Município de Alto Paraguai, sofreu um acidente automobilístico, causado pelas precárias condições da pista de rolamento, pois, em razão de ter desviado de um buraco e, posteriormente, passado sobre outro buraco, os dois pneus do lado direito do seu veículo estouraram, ocasionando a perda do controle do veículo e, consequentemente, o seu capotamento.

O Autor defendeu, em resumo, “que compete à administração pública o dever legal de conservar e fiscalizar a rodovias, bem público de uso comum, garantindo aos administrados a segurança no tráfego”.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, para condenar o Estado de Mato Grosso no pagamento da indenização pelos danos materiais e morais experimentados pelo Autor.

Contra essa decisão ergueu-se, então, o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, e sustentou, nas razões do Recurso, em resumo, a ausência de responsabilidade estatal, porquanto, segundo entende, não ficou demonstrado o nexo causal entre a sua omissão e os danos suportados pelo Apelado, porquanto o evento foi causado por conduta da própria vítima.

Ao proferir o seu voto, a Eminente Relatora proveu, em parte, o Recurso de Apelação, para afastar a condenação nos danos morais, no entanto, manteve a condenação nos danos materiais.

O 1
o
Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, divergiu da douta Relatora e deu provimento ao Apelo, para reconhecer a ausência de responsabilidade do Apelante no evento danoso e inverter o ônus da sucumbência.

O 2
o

Vogal, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanhou a Relatora.

Esse o contexto jurídico-processual.

Como visto, a divergência na votação se limita em saber se, no caso, o Estado de Mato Grosso deve, ou não, ser responsabilizado pelos danos materiais sofridos pelo Apelado, em decorrência do noticiado acidente de trânsito.

Inicialmente, destaco que o Código de Trânsito Brasileiro garante aos cidadãos o direto a um trânsito seguro e, ao mesmo tempo, indica a responsabilidade dos órgãos e entidades estatais pelos danos que, por ventura, aqueles sofrerem em razão do desrespeito desse direito,
in verbis
:

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código.

(...)

§ 2º
O trânsito,
em condições seguras
, é um
direito de todos
e
dever dos órgãos
e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito
.

§ 3º
Os órgãos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Trânsito
respondem
, no âmbito das respectivas competências,
objetivamente
,
por danos causados aos cidadãos em virtude de ação,
omissão
ou erro
na execução e
manutenção
de programas, projetos e serviços que
garantam o exercício do direito do trânsito seguro
. (Destaquei).

Traçadas essas premissas, compreendo que a Administração Estadual tem a obrigação de fiscalizar as vias públicas sob sua responsabilidade, sinalizando obstáculos e buracos que possam afetar a segurança dos cidadãos ou, ainda, responsabilizando aqueles que as obstruem, de forma que se torna responsável e fica obrigado a indenizar os danos que resultem de acidentes ocorridos em via pública, em decorrência de sua má conservação, ou da falta de sinalização, que prejudiquem o livre trânsito.

Vê-se, então, que a fiscalização, conservação e implementação da malha viária estadual é dever específico do ente público Recorrente e, a falta de sinalização no local, aliada às péssimas condições da pista de rolamento, traduz-se como descumprimento de seu dever legal individualizado de agir.

De outro giro, acerca da temática em mesa, o STF tem entendimento, no sentido de que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade objetiva do Poder Público compreendem a alteridade do dano; a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que tenha nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independente da licitude ou não, do comportamento funcional (RE n. 109615, Relator(a): Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 28/05/1996, DJ. 02-08-1996, PP-25785).

Tem-se, assim, à luz dessas digressões, que, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa óptica, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele.

Na espécie, vejo que ficou demonstrado, satisfatoriamente, por meio das fotos do local do acidente e pelos depoimentos das testemunhas Isaac França e Francisco Guarnieri de Lima, que as condições da pavimentação asfáltica e da sinalização no local do acidente eram ruins, já que havia buracos naquele trecho da rodovia e nenhuma sinalização.

Releva anotar, ainda, que não há elementos nos autos que apontem que o Apelado trafegava em velocidade superior à permitida na via, não sendo possível sustentar a culpa da vítima no sinistro.

Além disso, extrai-se dos documentos apresentados na inicial que o veículo do Apelado era novo, o que afasta, também, uma possível alegação de defeito mecânico.

Evidencia-se, então, a omissão do Estado de Mato Grosso em manter as condições básicas de segurança e trafegabilidade, em total afronta ao Código de Trânsito Brasileiro, cuja situação foi a causa determinante para a ocorrência do sinistro, já que o acidente foi ocasionado pela perda de controle do veículo, e seu consequente capotamento, após ter passado sobre um buraco na referida rodovia.

Logo, entendo que foi comprovada, pelo Apelado, a existência do nexo causal entre a omissão do Apelante, em não manter a via pública adequadamente conservada, e o resultado danoso experimentado.

Confira-se, por fim, recente jurisprudência desta Corte Estadual acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DE DANO MATERIAL – PRETENSÃO DE REEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ADIMPLIDA EM FAVOR DA SEGURADA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – OMISSÃO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA
–
BURACO DA PISTA
– FALTA DE SINALIZAÇÃO – ART. 37, § 6º, CF/88 –
NEXO CAUSAL, FATOS E PROVAS COMPROVADOS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado em não corrigir as falhas na pavimentação da rodovia na qual ocorreu o acidente, e os prejuízos causados, fica caracterizada no caso concreto, portanto, a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, o que acarreta a obrigação de indenizar
.

2. Sobre a responsabilidade civil objetiva da Administração, dispõe o parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

3. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

4. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ. (N.U 1034032-78.2018.8.11.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 20/02/2022).

Forte nessas razões, e sem mais delongas, peço vênia a divergência e
acompanho o voto da douta Relatora
, para reconhecer a responsabilidade estatal no dever de indenizar o Apelado nos danos materiais suportados.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4º VOGAL)

De acordo com o voto da relatora.

EM 10 DE MAIO DE 2022:

"POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO O 2º VOGAL". (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada), Desa. Maria Erotides Kneip (convocada)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022